Tribunal: TJMT
Processo: 0012277-16.2015.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012277-16.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0006-23 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.232.080/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA CAMARGO AMARO - CPF: 324.565.648-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DE SE TRATAR DE CRÉDITO INSERIDO NO ROL DE CREDORES OU HABILITADO POSTERIORMENTE. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO A ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação de sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o crédito exequendo foi novado em recuperação judicial. A exequente alega que o crédito não foi incluído no plano de recuperação judicial e que a execução deve ser suspensa até o encerramento da recuperação judicial.

II. A questão em discussão consiste em (i) saber se o crédito exequendo foi incluído no plano de recuperação judicial; e (ii) se a ação de execução deve ser extinta ou suspensa.

III. (i) A ausência de certeza quanto a se tratar de crédito incluído no plano de recuperação judicial, obsta a extinção da execução. (ii) necessária devolução dos autos a origem para determinar que a Administradora Judicial demonstre de maneira clara e efetiva se os créditos arrolados na recuperação judicial em nome da ora exequente e apelante, têm sua origem (CPR, NF, produto) e se trata do mesmo crédito executado.

IV. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja esclarecido se os créditos arrolados na recuperação judicial são os mesmos objeto de execução.

Tese de julgamento:

"1. A extinção da ação de execução, em razão da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial dos executados, exige a verificação de que o crédito executado realmente foi arrolado na lista de credores. 2. Sem que se tenha certeza da inclusão do crédito no plano de recuperação judicial, não se pode extinguir a execução, sob pena de grave prejuízo ao credor."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Agrovenci – Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda.
, de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin
, e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com a condenação da parte exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do débito exequendo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Defende que o processo deve ser suspenso e não extinto, porque na data do ajuizamento da recuperação judicial (12/09/2017) vigorava entre as partes um acordo firmado entre elas em 10/11/2016, pendente de homologação, que contemplava o pagamento do crédito executado por meio de arresto do algodão, mas que foi considerado ineficaz em 04/07/2019, motivo pelo qual acredita que no momento do ajuizamento da recuperação judicial, tal crédito não foi declarado na lista de credores.

Anota que somente os créditos referentes às notas fiscais 30797 e 30798 foram novados, porquanto inseridos no rol de credores pelo valor de R$ 199.500,00. Já em relação ao crédito da nota fiscal n. 23036, que não foi quitada pelos grãos objeto de arresto, porquanto desconstituído em Embargos de Terceiro, estes não foram inseridos na recuperação judicial, logo em relação a este não ocorreu a novação.

Registra que os recuperandos não promoveram à habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial, sendo uma faculdade conferida à credora que pode demandar individualmente pelo seu crédito desde que espere o levantamento da recuperação judicial para dar continuidade à execução, ainda que ajuizada antes do pedido de recuperação judicial.

Diz, assim, que não foi comprovado se tratar de crédito inserido no plano de recuperação judicial, a execução deve ser suspensa até que a recuperação judicial seja encerrada, com a posterior continuidade do feito executivo.

Pondera, por fim, que novada a dívida executada pela homologação do plano de recuperação judicial e, consequentemente, extinta a execução proposta com base nessa dívida, os ônus sucumbenciais devem recair sobre os executados, por força do princípio da causalidade.

Requer o provimento do recurso a fim de determinar a suspensão da execução até que haja o encerramento da recuperação judicial ou até que os requeridos comprovem a habilitação do crédito integral, afastando os ônus de sucumbência. Alternativamente, caso mantido o decreto de extinção da execução, que seja afastado os ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id. 229794150). Assevera que todos os créditos, independentemente de serem constituídos antes ou depois do registro na Junta Comercial, sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial. Alega quanto à impossibilidade de continuidade da execução como se crédito extraconcursal fosse e que o pagamento fora dos moldes do plano colide com o princípio de paridade de credores. Reforça que todos os créditos anteriores ao pedido recuperacional são obrigatoriamente sujeitos ao plano de recuperação judicial, estando eles inseridos ou não no quadro geral de credores. Sustenta que o crédito executado se encontra inserido no quadro geral de credores, como confirmado pela Administradora Judicial. Quanto aos honorários, diz serem devidos, em razão da insistência do credor na continuidade da execução. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixa de manifestar por ausência de interesse capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 243195177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, para extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Agrovenci – Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária Ltda., com a condenação da parte exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do débito exequendo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em Cédula de Produto Rural n. 35/2014, vencida em 30/08/2015, na qual os devedores apelados se obrigaram a entregar 304.731 kg de algodão em pluma da safra 2014/2015, equivalente a 780.064 kg de algodão em caroço, com garantia de penhor em primeiro grau.

Precedeu a ação executiva, a Cautelar de Arresto (Proc. 0011742-87.2015.8.11.0010), cuja liminar de arresto e depósito de 808,780 kg, totalizando 353 fardões de algodão, foi cumprida em 21/09/2015 (id. 82049979, fl. 123/124 – autos origem).

No ínterim da cautelar de arresto e da execução, foi ajuizado Embargos de Terceiro pelo Banco BBM S.A., a fim de discutir a propriedade do bem objeto de arresto, bem como Recuperação Judicial pelos devedores e ora apelados.

Ao que consta, os Embargos de Terceiro foram procedentes, de sorte que houve a desconstituição do arresto anteriormente em favor da empresa ora exequente.

Por sua vez, a Recuperação Judicial, após a discussão acerca da legitimidade dos produtores rurais, foi processada e teve o plano de recuperação judicial homologado.

Nesse cenário, os executados, em Exceção de Pré-Executividade, informaram que o crédito executado se trata de crédito concursal que fora novado, de maneira a postular pela extinção da execução, o que foi reconhecido pelo Magistrado nos seguintes termos:

Os excipientes aduzem estarem em recuperação judicial e que o crédito exigido na presente ação se submete aos efeitos daquela.

A excepta, por sua vez, defende a ausência de comprovação do referido cenário, porém, as informações prestadas pela administradora judicial da recuperação judicial de autos n. 0007612-57.2017.8.11.0040 da 1a Vara Cível de Campo Verde/MT o demonstra.

Com efeito, as informações prestadas indicam que os efeitos da referida recuperação alcançam as obrigações contraídas pelas pessoas físicas de José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin até 12/09/2017, o que é o caso dos autos e, portanto, por si só, já demonstram a subsunção do crédito exequendo ao feito recuperacional.

Mas as informações vão além, a administradora também informa que a credora Agrovenci já integra o quadro geral de credores da recuperação, tendo habilitado seu crédito e que inexiste qualquer divergência ou impugnação a respeito do valor.

Além disso, ela concluiu, diante das informações que foram colhidas, que o crédito objeto da presente ação já se encontra listado no feito recuperacional e sujeito ao plano de recuperação lá aprovado.

Portanto, considerando ainda que os créditos anteriores ao pedido de recuperação sofrem novação por força do artigo 59 da Lei no 11.101/05, a exequibilidade do contrato desapareceu no presente caso, impondo-se a extinção da execução.

Pois bem. A extinção da ação de execução, em razão da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial dos executados, exige a prudência, em particular, em verificar se o crédito executado realmente foi arrolado na lista de credores pelos devedores, ou mesmo se habilitado posteriormente.

Sucede que, embora as informações prestadas pela Administradora Judicial, no sentido de que o crédito foi listado inicialmente no valor de R$ 199.500,00, na Classe III, o documento que dá margem a tal entendimento (id. 229793235), revela, a princípio, que o crédito executado fora baixado
“conforme determinação judicial”
em 25/09/2015, ou seja, logo após o arresto do produto (21/09/2015).

Não se olvida de que outros créditos, em nome da aqui exequente, foram indicados pelos devedores na recuperação judicial, mas pelo documento anexado pela Administradora Judicial, não se pode afirmar se tratar do crédito executado, inclusive se observar que são posteriores ao arresto e em valor inferior ao aqui pretendido.

Neste caso, sem que se tenha, de maneira efetiva e clara, a certeza de se tratar de crédito incluído no plano de recuperação judicial, sujeito aos seus efeitos e novação, não se pode extinguir a execução, sob pena de grave prejuízo a credora, já que não receberá seu crédito nos termos da recuperação judicial, nem na presente execução individual.

Assim, necessário se faz a anulação da r. sentença, para que, na origem, verifique se os créditos arrolados na recuperação judicial em nome da ora exequente e apelante, Agrovenci, têm sua origem na mesma CPR, Nota Fiscal e produto do crédito aqui executado.

Vale dizer, há que se verificar se o crédito decorrente da obrigação executada foi indicado no rol de credores, quando do ajuizamento da recuperação judicial, ou se houve habilitação retardatária deferida após a desconstituição do arresto em favor da credora apelante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para que reste demonstrado de forma eficiente, se os créditos arrolados na recuperação judicial em nome da exequente, Agrovenci, se trata do mesmo crédito aqui executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024